Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724105-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOA FÍSICA E SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO GARANTIDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS DE NATUREZA RESIDENCIAL. ORDEM DE PREFERIBILIDADE (CPC, art. 835). SUBSTITUIÇÃO. IMPERIOSIDADE. MONTANTE NÃO SUBSTANCIAL FACE À INTEGRALIDADE DO DÉBITO EXEQUENDO. DESINFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. VALOR OFERTADO. SUFICIÊNCIA. APURAÇÃO. AGRAVADO. AGRAVO INTERNO E CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PEÇAS QUE CONSIGNAM NOME DIVERSO DA PARTE RECORRENTE E AGRAVADA. ERRO MATERIAL. CONGRUÊNCIA OBSERVADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESTÍGIO DA FINALIDADE DO PROCESSO. RECURSO. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. REJULGAMENTO. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional. 5. Embargos conhecidos e desprovidos, em rejulgamento. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na fundamentação do acórdão recorrido e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789 e 797, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de substituição de penhora por valor inferior frente ao valor da dívida. Articula ofensa aos princípios da satisfação e da efetividade, bem como a má-fé dos recorridos. Pontua que não houve a quitação do débito, nem mesmo de parte substancial, de modo que todo e qualquer valor deve ser utilizado para o pagamento da dívida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, a parte recorrida pede seja o recorrente condenado em honorários advocatícios sucumbenciais, de modo integral, conforme estabelece o artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão aos artigos 789 e 797, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 57837410): (...) De conformidade com o que sobeja possível apreender-se da resolução emanada da Corte Superior de Justiça, o acórdão que apreciara os aclaratórios ativera-se a afastar a ocorrência de nulidade a macular o provimento colegiado embargado, conquanto o embargante houvesse arguido que o montante ofertado em substituição à penhora não ressoaria suficiente a garantir o objeto da execução, por não representar sequer 2% (dois por cento) do valor executado, obstando a resolução havida. Reprisados esses atos processuais, passo ao reexame dos embargos de declaração, com destaque para a tese reputada não examinada devidamente. O vício, com a devida venia, não subsiste, porquanto a questão fora devidamente elucidada pelo acórdão embargado, que encartara na ementa, inclusive, item dispondo sobre a questão. Vejamos. Consoante emerge do alinhado, o embargante, inconformado com a resolução conferida à questão pertinente à viabilidade de substituição da penhora dos bens que guarnecem a residência do embargado pela quantia por ele depositada em juízo, manejara embargos de declaração sob a ótica de que a inviabilidade de substituição da penhora não teria sido devidamente examinada. A questão fora por demais escandida.O acórdão elucidara explícita e especificamente, à luz da regulamentação legal de regência, da doutrina e da jurisprudência afetas ao tema, a preferencialidade da constrição em dinheiro face à penhora de móveis, o que, inclusive, coincide com os interesses da parte credora, ressalvando que a substituição, no caso, estava condicionada à avaliação dos bens expropriáveis para balanço entre o ofertado e o apurado. Sob esse prisma, inexorável que a autorização de substituição condicionara-se à averiguação do valor dos bens residenciais penhorados, como forma de se perquirir a suficiência do ofertado em substituição frente ao patrimônio já constrito, ensejando que, caso o numerário apresentado não bastasse à satisfação do equivalente aos bens constritos, restaria obstada a substituição vindicada. Ou seja, a penhora havida será substituída pelo equivalente em dinheiro, e, conquanto não sendo suficiente à realização do débito, não pode ser obstada, pois estará havendo simples substituição dos bens constritos pelo seu equivalente em dinheiro. Restara devidamente assentado, ademais, que a penhora, na formatação apresentada pelos elementos coligidos aos autos, coincidiria com os interesses do credor, pois lhe asseguraria a realização de parcela de seu crédito de forma mais célere e em conformidade com a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do estatuto processual. Destacara o acórdão arrostado, ademais, a salvaguarda legal que alcança os bens residenciais, caracterizados como impenhoráveis, esclarecendo, alfim, que a apreensão de desconformidade legal da constrição dos bens residenciais não ressoa ilidida em face da constatação de que a substituição da penhora ofertada perfaz monta não substancial do montante correspondente ao crédito exequendo. Sob essa realidade, diversamente do apreendido, o que sobeja é que o provimento primevo que apreciara os vertentes aclaratórios consignara expressamente ressoar desinfluente a insuficiência do montante pelos agravantes para o deslinde daquela pretensão específica e circunstancial de substituição dos bens penhorados ofertado frente ao valor executado, notadamente ao ser consignado que a apreensão pela viabilidade da comutação postulada “não se infirma diante da constatação de que a penhora efetivada, acrescida do depósito realizado com vistas à substituição da constrição dos bens residenciais do segundo agravado, perfaz percentual não substancial do débito exequendo, uma vez que, de conformidade com a textualidade da normatização legal de regência, a par das ressalvas realizadas quanto ao rol dos bens que guarnecem a residência passíveis de constrição, há expressa autorização legal para a substituição de penhora vindicada, notadamente diante da ordem de preferibilidade prevista no artigo 835 do estatuto processual”[5] Dessarte, elucidadas as questões de conformidade com a apreensão extraída pelo órgão revisor da situação de fato delineada nos autos e do enquadramento que lhe é conferido e não se divisando nenhuma dicotomia entre o fundamento e o estampado no julgado, não remanesce nenhuma questão passível de ser reapreciada, infirmando a pretensão declaratória agitada. Há que ser frisado que o entendimento assimilado pelo julgador não está adstrito à necessidade de se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, se o dispositivo aventado pela parte não se aplica às questões suscitadas e elucidadas. Ao promover a correta emolduração da matéria debatida aos preceptivos que lhe conferem tratamento, alinhavando os fundamentos jurídicos aptos a ensejar a elucidação da controvérsia, elide completamente a incidência de dispositivos estranhos às questões elucidadas, infirmando a possibilidade de se acoimar o julgado como omisso por não estar adstrito a se manifestar sobre preceitos que, promovido o devido enquadramento dos pontos suscitados, restaram irreversivelmente afastados. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à aprimoração do julgado mediante sua purificação das lacunas que eventualmente o maculem, não se consubstanciando no instrumento apropriado para a rediscussão das mesmas questões suscitadas ou reexame da causa. Para esse desiderato, o legislador processual indicara os instrumentos recursais adequados de forma, inclusive, a par de velar pelos princípios da efetividade e instrumentalidade processuais, coibir que o mesmo órgão jurisdicional reexamine as questões e matérias que elucidara em nítida ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Elucidadas as questões devolvidas à sua apreciação de conformidade com a apreensão que extraíra do aduzido e conferido-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato. Insatisfeito com o desiderato imprimido sem divergência ao apelo que interpusera, compete ao embargante, em contrapartida, manejar os recursos extraordinários cabíveis objetivando reformar o decidido de forma a conformá-lo com o entendimento que sustentara ser o correto, e não perseguir sua reforma através de meio inteiramente inadequado e inidôneo para esse desiderato. (...) Esteado nesses argumentos, em sede de rejulgamento, ratifico a resolução empreendida pelo julgado precedente – acórdão no 1388964 – negando provimento aos embargos de declaração. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028